Tribunal: TJSP
Processo: 1503532-30.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado tentado. Emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Vítima idosa. Privilégio reconhecido. Domínio de violenta emoção após injusta provocação. Nulidade pelo indeferimento de contradita. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Mérito. Condenação do réu. Anulação do julgamento. Impossibilidade. Flagrante contrariedade entre as provas

Ementa:
Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado tentado. Emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Vítima idosa. Privilégio reconhecido. Domínio de violenta emoção após injusta provocação. Nulidade pelo indeferimento de contradita. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Mérito. Condenação do réu. Anulação do julgamento. Impossibilidade. Flagrante contrariedade entre as provas e a deliberação dos juízes leigos não evidenciada. Tratando-se de crimes dolosos contra a vida e conexos, realizar um amplo juízo valorativo a respeito da prova e com apoio nele repudiar a decisão de mérito do Júri é intelecção sem base legal, pois ao Tribunal Popular é dado escolher qualquer das versões plausíveis em conflito nos autos. Teses de desistência voluntária e ausência de animus necandi não convincentes. Consagração da soberania dos vereditos. Qualificadora compatível com o privilégio, dado que a primeira possui caráter objetivo e o segundo caráter subjetivo. Penas bem dosadas. Apelo não provido.